Tribunal: TJES
Processo: 5002032-20.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002032-20.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITAMAR HERCOLANO PEREIRA e outros

AGRAVADO: DISTRIBUIDORA FIORE LTDA e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU FRAUDE. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação declaratória de rescisão contratual c/c reparação por danos morais, rejeitou a preliminar de prescrição e deferiu tutela provisória cautelar para determinar a indisponibilidade de bem imóvel, alegadamente transferido indevidamente por mandatários que atuavam na quitação de dívidas.

2. Os agravantes sustentam: (i) ocorrência de prescrição da pretensão, dado que a alienação se deu em 2009; (ii) existência de decisão judicial transitada em julgado afastando irregularidade na transferência; (iii) inexistência dos requisitos legais para concessão da tutela cautelar, diante da alienação do bem a terceiro de boa-fé; e (iv) desproporcionalidade da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se operada a prescrição no caso vertente; e (ii) saber se a indisponibilidade de imóvel pode ser mantida mesmo após a alienação a terceiro de boa-fé, sem registro prévio de restrição ou indício de fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A análise da prescrição, no caso concreto, exige a apuração do momento em que houve a ciência inequívoca do suposto dano pelos autores, o que pressupõe instrução probatória mais aprofundada, como reconheceu o Juízo
a quo
. Nesse contexto, a rejeição da preliminar de prescrição na fase inicial do processo é medida que se impõe.

5. A decretação de indisponibilidade de bem imóvel deve observar os princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, notadamente em relação a terceiros adquirentes que não participaram da relação jurídica subjacente e que não tinham ciência de eventual litígio.

6. Inexistindo registro prévio de restrição ou indícios de fraude, impõe-se o reconhecimento da validade da alienação ao terceiro de boa-fé, em atenção à segurança jurídica e à proteção da confiança legítima nas transações imobiliárias.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para revogar a ordem de indisponibilidade do imóvel.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5002032-20.2025.8.08.0000

AGRAVANTES: ITAMAR HERCOLANO PEREIRA, KAMILLE HERCOLANO PINHEIRO STORCK

AGRAVADOS: DISTRIBUIDORA FIORE LTDA, JOSE MARIA FASSARELLA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por ITAMAR HERCOLANO PEREIRA e KAMILLE HERCOLANO PINHEIRO STORCK contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais, proposta por DISTRIBUIDORA FIORE LTDA e JOSÉ MARIA FASSARELLA. A decisão agravada rejeitou a preliminar de prescrição e deferiu a tutela provisória cautelar para determinar a indisponibilidade de imóvel objeto de dação em pagamento.

De plano, no que concerne à alegada prescrição, entendo que a decisão recorrida merece ser mantida.

Conforme bem delineado pelo juízo de origem, a análise da data da
actio nata
, para efeitos de verificação do transcurso do prazo prescricional, demanda maior aprofundamento probatório, pois está intimamente ligada à efetiva ciência dos supostos atos lesivos pelos autores. E como exposto, trata-se de situação em que os agravados firmaram contrato de prestação de serviços advocatícios e outorgaram procuração com poderes amplos aos agravantes, resultando, segundo alegado, na transferência de bens que deveriam ter sido destinados exclusivamente à satisfação de dívidas.

Assim, a conclusão sobre a existência e a data de ciência da lesão exige a formação de um juízo exauriente, incompatível com a fase atual do processo.

Nesse contexto, afigura-se escorreita a decisão que afastou, por ora, a alegação de prescrição, deixando para reexame da questão após o aprofundamento probatório.

De outro lado, quanto à indisponibilidade do bem imóvel, entendo que assiste razão aos agravantes.

No caso, a escritura pública de compra e venda juntada aos autos originários (id 41542112) demonstra que o bem objeto da constrição já havia sido transferido a terceiro antes mesmo da citação dos agravantes na demanda originária.

Ademais, inexiste nos autos qualquer elemento que denote a má-fé do adquirente ou que demonstre fraude na alienação, sendo certo que a presunção de boa-fé deve prevalecer, nos termos do que dispõe o art. 1.245, §1º, do Código Civil, cujo teor preceitua que "
Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel
".

Com efeito, o ordenamento jurídico brasileiro prima pela segurança jurídica e pela proteção da boa-fé objetiva nas relações negociais, especialmente nas transações imobiliárias, onde a publicidade registral possui papel central.

Impor a indisponibilidade de bem já transferido a terceiros, sem indícios concretos de conluio fraudulento ou de alienação em prejuízo dos credores, fere os princípios da função social da propriedade e da proteção à confiança legítima, ambos com assento constitucional (arts. 5º, XXII e XXIII, e 170, II e III, da CF).

Ademais, impende considerar que a tutela provisória deve ser utilizada com parcimônia, e a indisponibilidade patrimonial, por seu caráter gravoso, exige demonstração inequívoca de risco real de ineficácia da tutela jurisdicional (art. 300, CPC), o que não se verificou de forma suficiente no caso em apreço.

Neste sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE RESTRIÇÃO NA MATRÍCULA. SÚMULA 375/STJ. REVOGAÇÃO DA CONSTRIÇÃO.

I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência nos autos de embargos de terceiro, mantendo a indisponibilidade de imóvel adquiridos pelos agravantes. Imóvel adquirido regularmente em 2006, por escritura pública e com registro no cartório competente. Indisponibilidade decretada em ação cautelar inominada ajuizada em 2014, com averbação apenas em 2019. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a indisponibilidade do imóvel deve ser mantida, considerando a alegada boa-fé dos adquirentes e a ausência de restrição na matrícula à época da aquisição. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 375, firmou o entendimento de que o reconhecimento da fraude à execução exige o registro da penhora ou a comprovação da má-fé do adquirente. 4. No caso concreto, a indisponibilidade do imóvel foi decretada anos após a aquisição e não há nos autos prova de que os agravantes tinham ciência de litígio envolvendo a antiga proprietária. 5. O perigo de dano resta configurado, pois o imóvel é utilizado como residência dos agravantes, um casal de idosos, cuja estabilidade patrimonial pode ser comprometida. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento conhecido e provido para revogar a ordem de indisponibilidade do imóvel. Tese de julgamento: 1. A indisponibilidade de imóvel não pode atingir adquirentes de boa-fé quando não há registro prévio de restrição na matrícula, conforme Súmula 375/STJ. Dispositivo relevante citado: CF/1988, art. 5º, XXII. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 375; AgInt no AREsp 1.877.541/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 02/05/2022, DJe 08/06/2022.

(TJES - Agravo de instrumento nº 5012412-39.2024.8.08.0000; Relatora: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 12.05.2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO IMOBILIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL. PROPRIEDADE ADQUIRIDA DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE ÔNUS ANTERIOR. MANUTENÇÃO DA PROPRIEDADE. AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DEMANDA JUDICIAL. MEDIDA DE CARÁTER ACAUTELATÓRIO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Leonardo Mendes Ferreira Filho e outra contra decisão que, nos autos de tutela cautelar antecedente ajuizada por Downtown Linhares Empreendimentos SPE Ltda., decretou a indisponibilidade de imóvel transferido aos agravantes. Os recorrentes alegam ter adquirido o imóvel de boa-fé, após certidão de ônus revelar que o bem estava livre e desembaraçado, e pedem a suspensão da decisão agravada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se o imóvel, adquirido pelos agravantes de boa-fé e sem ônus registrados, pode ser indisponibilizado em razão de litígio anterior envolvendo os antigos proprietários; e (ii) a viabilidade de manter a averbação da existência de demanda judicial na matrícula do imóvel. III. RAZÕES DE DECIDIR Os agravantes adquiriram o imóvel após consulta que comprovou a inexistência de ônus registrados, configurando-se como compradores de boa-fé. Conforme a legislação pátria, o direito de propriedade deve ser preservado nesses casos, não havendo razão para decretação de indisponibilidade do bem. A discussão entre a agravada Downtown Linhares Empreendimentos e os antigos proprietários do imóvel não é suficiente para invalidar a transferência de propriedade feita aos recorrentes, uma vez que a permuta originalmente ajustada não foi levada a registro, e a dação em pagamento ocorreu de maneira formal e legítima. Contudo, a averbação da existência de demanda judicial na matrícula do imóvel, sem efeitos constritivos sobre o direito de propriedade, é medida prudente e acautelatória, conforme previsto no poder geral de cautela do magistrado e conforme jurisprudência do STJ, garantindo a publicidade do litígio sem impor restrições indevidas aos atuais proprietários. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O imóvel adquirido de boa-fé, sem ônus registrados, não pode ser objeto de indisponibilidade em razão de litígio entre terceiros anterior à transferência de propriedade. A averbação da existência de demanda judicial na matrícula do imóvel pode ser deferida como medida acautelatória, sem implicar restrição ao direito de propriedade, preservando os direitos de terceiros e a publicidade dos atos. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300 e 799, IX; CC/2002, arts. 1.245 e 1.246. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.847.105/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 12/9/2023.

(TJES - Agravo de instrumento nº 5005007-49.2024.8.08.0000; Relator: FABIO BRASIL NERY; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 16.12.2024)

Diante desse cenário, reputo desproporcional, na atual fase do processo, a manutenção da indisponibilidade do imóvel descrito nos autos, razão pela qual entendo deva se reformada a decisão agravada.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso apenas para revogar a ordem de indisponibilidade recaída sobre o bem objeto da demanda.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, dar parcial provimento ao agravo de instrumento.